Tribunal: TJBA
Processo: 0001738-76.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0001738-76.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMBARGADO: POOL SERVICE'S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DE EDITAL POR AUSÊNCIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta e manteve sentença concessiva de segurança no Mandado de Segurança impetrado por POOL SERVICES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., reconhecendo a nulidade do Edital da Concorrência Pública nº 020/2008 pela ausência de projetos complementares. O embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de impugnação administrativa do edital, à não participação da impetrante no certame, à alegada idoneidade da licitação e à ausência de intimação para sustentação oral. Requer efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à ausência de impugnação administrativa prévia ao edital; (ii) apurar eventual contradição pela ausência de participação da impetrante na licitação; (iii) examinar se a ampla participação de licitantes convalida a legalidade do edital; e (iv) definir se a ausência de intimação para sustentação oral configura nulidade processual apta a ensejar nova análise do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A ausência de impugnação administrativa ao edital não impede o controle judicial da legalidade do certame, sobretudo diante de vício grave consistente na ausência de projetos complementares, em violação ao art. 7º da Lei 8.666/1993. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a matéria central da controvérsia, reconhecendo que a omissão dos projetos comprometia a igualdade entre os licitantes, fundamento autônomo e suficiente à nulidade do edital. A alegada ampla participação de licitantes não supre a exigência legal de conteúdo mínimo no edital, nem convalida irregularidade de origem. Não houve omissão relevante quanto à sustentação oral, pois, embora o julgamento tenha sido adiado para possibilitar a sustentação, o recorrente não renovou o pedido após a nova inclusão em pauta, conforme exigido pelo art. 6º do Decreto 271/2020. O pedido de efeitos infringentes não encontra amparo, pois não há vício sanável capaz de alterar a conclusão do acórdão. Igualmente, o prequestionamento de matéria constitucional e legal não justifica o provimento dos embargos quando o julgado já se encontra devidamente fundamentado. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador deve enfrentar apenas as questões relevantes à resolução da controvérsia, não estando obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de impugnação administrativa ao edital de licitação não impede o reconhecimento judicial de sua nulidade, quando verificado vício grave de legalidade. A ampla participação de licitantes não convalida edital que descumpre exigências legais essenciais, como a inclusão de projetos complementares. O direito à sustentação oral exige renovação expressa do pedido após novo agendamento do processo, sob pena de preclusão. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou prequestionar matéria já suficientemente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei 8.666/1993, art. 7º; Decreto nº 271/2020, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), S1, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001738-76.2009.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado POOL SERVICE'S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, de de 2025.